Tribunal: TJES
Processo: 5000351-87.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000351-87.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DA CUNHA
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000351-87.2019.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LEONARDO DA CUNHA

Advogado do(a) RECORRENTE: LUAN ANTONIO TOFOLI PAVAN - ES30507-A

RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ROGERIO LOPES FERREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000351-87.2019.8.08.0044

Recorrente: LEONARDO DA CUNHA

Recorrido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ROGERIO LOPES FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEONARDO DA CUNHA

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, b) nulidade processual por cerceamento de defesa c) que ao adquirir um veículo por meio de leilão extrajudicial verificou que este possuía constrição junto ao DETRAN d) que o referido veículo foi transferido indevidamente para a primeira recorrida.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve cerceamento de defesa, e no mérito, se o veículo em questão deve ser ou não transferido em favor do recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

No caso em apreço, temos que no evento 2759576 demonstra que o veículo pertencia ao requerido e que de fato não existe informação no documento que o veículo apresentava uma segunda alimentação de combustível.

Contudo, resta por mencionar que disposto no evento 2759658 e corroborado no evento 4198309 fls. 08 dos autos que
“
OBS 01: OS VEÍCULOS EQUIPADOS COM KIT GAS E, NA AUSÊNCIA DO CERIFICADO DO CILINDRO E DEMAIS DOCUMENTOS DO KIT GAS, A REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO ARREMATANTE, BEM COMO OS VEÍCULOS SEM KIT GAS MAS QUE CONSTE NO DOCUMENTO GNV, A BAIXA DO GNV (ALTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL) JUNTO AO DETRAN TAMBÉM SERÁ POR CONTA DO ARREMATANTE. “
(grifei)

E ainda, constante no mesmo evento mas nas fls. 06 dos autos, dispõe que “
PARA CASOS ONDE O VEÍCULO ESTIVER COM BLOQUEIO DIVERSOS DEVIDO EXCLUSÃO DO GNV DO CRV. >SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A REALIZAÇÃO LAUDO CSV PARA BAIXA DA RESTRIÇÃO.”
(grifei)

Temos que, ao participar do leilão, o requerente toma ciência das regras atinentes ao mesmo, sendo que o edital trás as regras quanto a realização do leilão, assumindo o ônus que é previsto no respectivo edital.

Com relação aos danos morais, razão também não assiste tendo em vista que não há nos autos comprovação quanto a lesão do direito da personalidade que o requerente alega ter suportado.

(...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(...)

Em análise dos autos, em relação a nulidade da sentença, razão não assiste o embargante uma vez que, ao proferir o despacho determinando que as partes informem quanto a possibilidade do julgamento antecipado da lide, na certidão de evento 6318162 dos autos informa o decurso do prazo sem que o requerente tenha se manifestado quanto ao julgamento antecipado da lide.

Assim, na forma do Art. 355 do NCPC, face ausência de manifestação diante do prazo concedido, foi proferido a sentença, entendendo na renúncia tácita acerca da produção de novas provas.

Em relação ao ponto aventado no item III dos embargos que é o “Mérito”, de fato denota-se que os argumentos ora ventilados referem-se a questões meritórias, e não para sanar contradições, obscuridades, ou omissões, inclusive fazendo acompanhar novos documentos, juntados de forma extemporânea, indo de encontro do objetivo dos embargos de declaração.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

Explico.

A meu ver, restou comprovado que o autor adquiriu o veículo objeto dos autos em um leilão, acreditando que o mesmo era unicamente movido a gasolina. Contudo, ao tentar proceder com a transferência do bem junto ao Detran/ES, restou impedido pela existência de restrição interna relativa a registro de gás natural veicular.

Demonstrou-se, ainda, que a seguradora requerida não emitiu o Certificado de Segurança Veicular necessário para que o requerente regularizasse a transferência.

Registro, nesse particular, que
o demandante não nega ser sua a responsabilidade pela regularização do automóvel. Entretanto, para que o faça, precisa que a recorrida emita o CSV, o que esta se nega.

Logo, a meu juízo, restou devidamente comprovado o ato ilícito pela reclamada, devendo esta ser compelida à apresentação do aludido certificado.

Frisa-se que, a meu sentir, não se trata de mero aborrecimento o fato de o reclamante ter ficado impedido de regularizar o bem em razão da negativa de emissão de documento essencial pela ré.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado (TJRJ; APL 0016471-17.2013.8.19.0007; Barra Mansa; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; DORJ 21/05/2021; Pág. 750).

E, considerando o dano causado, a condição social e econômica de quem vai suportar o pagamento, a gravidade da ofensa e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Destaco, por fim, que "O leiloeiro, enquanto mandatário, possui responsabilidade independente pela omissão de informações sobre o bem apregoado, nos termos do art. 23 do Decreto nº 21.981/32 e do art. 667 do Código Civil" (TRF 4ª R.; AG 5037957-58.2024.4.04.0000; RS; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Bonat; Julg. 12/03/2025; Publ. PJe 12/03/2025).

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso
para, reformando a sentença de origem, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos:

1. à emissão do Certificado de Segurança Veicular referente à retirada do GNV do veículo;

2. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), “acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Sem custas e honorários.
É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito